Tribunal: CARF
Processo: 13884.002442/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.002442/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.094 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
FRANZ EVERARDO PASSOS PROGLHOF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS
O recibo de pagamento de salário, evidenciando as deduções relativas à
convênio médico de plano de saúde, é documento idôneo para demonstrar o
efetivo pagamento.
Relativamente às despesas médicas, os recibos de pagamento não tem valor
absoluto, podendo ser exigida a prova do efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para reconhecer o direito de dedução de valores referentes aos gastos com
convênio médico.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 21/10/2008, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 35.493,23 (trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e
três reais e vinte e três centavos) a título de IRPF suplementar, exercício 2006, ano-calendário
2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante da dedução indevida de
despesas médicas, em que foi glosado o valor de R$ 51.604,64 (cinquenta e um mil, seiscentos e
quatro reais e sessenta e quatro centavos), além de glosa do valor dependentes, por falta de
comprovação da relação de dependência no valor de R$ 7.020,00 (sete mil e vinte reais) e
dedução indevida com despesas com instrução valor de R$ 4.396,00 (quatro mil, trezentos e
noventa e seis reais).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.002442/2008-08
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.094 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002442/2008-08

Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que apresentou todos os documentos solicitados, não tendo estes sido
analisados pelo agente fiscal. Alega que os documentos juntados provam de forma cabal a
inépcia do termo de intimação fiscal.

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
i.
CNH
ii.
Notificação de Lançamento
iii.
Documento de seus dependentes
iv.
Comprovantes de pagamento e recibos.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil proferiu o acórdão no 17-37.216, julgando
parcialmente procedente a impugnação, reconhecendo as deduções de gastos com instrução e
dedução com dependentes, mantendo a autuação quanto as despesas médicas, sob o fundamento
de ausência de comprovação da efetividade da operação econômica.
Inconformado com o v. acórdão 17-37.216 - 8a Turma da DRJ/SP2, o Recorrente
interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais juntando
recibos de pagamento e alegando que eles comprovam seu direito creditório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo, conforme datas informadas às fls. 121 (AR 07/01/2010,
RV 05/02/2010).
Os únicos comprovantes hábeis a demonstrar despesas médicas dedutíveis são os
referentes à retenção em folha de pagamento para o pagamento de plano de saúde e respectivo
informe de rendimentos do período.
Tendo em vista que a mensalidade do plano de saúde é retida pelo empregador
quando do pagamento de salário, não é razoável a exigência de comprovante de pagamento do
contribuinte, haja vista que tal pagamento é feito pelo empregador e resta plenamente
comprovado pelo informe de rendimentos fornecido ao recorrente (fls. 103-118).
Dessa forma, resta comprovada a despesa médica, no valor de R$2.970,66.
Outrossim, no que tange aos demais recibos trazidos aos autos, mister se faz expor
que meras declarações dos profissionais de saúde não são suficientes para demonstrar que houve
o efetivo dispêndio deduzido.
Consoante entendimento deste Conselho a mera apresentação de recibo ou
declaração profissional não é suficiente, sendo indispensável a vinculação da prestação de
serviços ao efetivo pagamento, consoante julgado abaixo colacionado:

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.094 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002442/2008-08

Ementa(s) - ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2003
GLOSA
DE
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de um simples recibo ou declaração do profissional médico, sem a
vinculação do pagamento e da efetiva prestação de serviços. Havendo dúvidas quanto
à regularidade das deduções, cabe ao contribuinte o ônus da prova.
(13840.000233/2008-28- RECURSO VOLUNTARIO - Data da Sessão
05/12/2019-No
Acórdão
2202-005.838).

Nos termos do inc. III, § 1o do art. 80 do Decreto 3.000/1999, as deduções
limitam-se aos pagamentos especificados e comprovados. Observe-se:

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - Aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - Restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;

Ante a legislação supra a comprovação de pagamento é elemento essencial para
que os comprovantes sejam considerados idôneos, sem a qual, as deduções não podem ser
admitidas. Deste modo, excetuando os gastos com convênio médico UNIMED, os documentos
trazidos aos autos não são hábeis para atestar gastos dedutíveis posto que não trouxeram
qualquer comprovação de pagamento dos serviços alegadamente prestados.
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, voto pelo seu parcial
provimento, reconhecendo o direito de dedução dos valores referentes aos gastos com convênio
médico.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.094 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002442/2008-08

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital